Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711947-23.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 124-A, inciso II (Acrescentado pela Emenda Regimental 33 de 27/06/2025), do Regimento Interno do TJDFT, não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito pelo apelante ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Desse modo, por intempestividade, deve ser indeferida a sustentação oral requerida pela advogada do apelante DANIELLA DE SOUZA RIBEIRO apenas às 19h07min de 12/08/2025, neste processo pautado para a sessão virtual que se inicia no dia 14/08/2025, a partir das 13:30 hs. Assim, indefiro o pedido de ID 75004220. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2025 13:15:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora